Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0730791-41.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: SAMARA MADUREIRA DE QUEIROZ RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pela e. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a fim de garantir a autoridade das decisões do Tribunal, art. 988, inc. II, do CPC, consubstanciadas em acórdãos proferidos pelas Turmas Cíveis do e. TJDFT, cujas ementas a reclamante traz à colação na sua petição inicial. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016)” Ainda, disciplina a Resolução STJ/GP no 03/16: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Das normas acima transcritas, infere-se, primeiramente, que é cabível reclamação de acórdão das Turmas Recursais para dirimir divergência com a jurisprudência do e. STJ e, ainda assim, é exigido que essa jurisprudência seja consolidada em súmula ou oriunda de julgamento qualificado daquela e. Corte, assim considerado o acórdão proferido em incidente de assunção de competência, resolução de demanda repetitiva ou julgamento de recurso especial repetitivo. A presente reclamação não está embasada em nenhuma das hipóteses supracitadas. Destaque-se que, embora a reclamante fundamente a reclamação do disposto no art. 988, inc. II, do CPC, tal previsão legal não tem aplicação a acórdão de Turma Recursal, cujas hipóteses de cabimento são as acima previstas. Além disso, a reclamação para “garantir a autoridade das decisões do Tribunal”, pressupõe a existência de um processo prévio, em relação ao qual o Tribunal profere determinada decisão, e essa r. decisão é descumprida, no bojo daquele próprio processo. Portanto, a presente reclamação, ajuizada contra acórdão do Juizado Especial, para garantir a autoridade dos acórdãos acostados pela reclamante, proferidos pelas Turmas Cíveis do Tribunal, não se subsume à hipótese do art. 988, inc. II, do CPC. Sobre o tema, já decidiu a Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HIPÓTESE NÃO CONSAGRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A hipótese de cabimento prevista no artigo 988, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, qual seja a garantia da autoridade de decisões do tribunal, refere-se à decisão proferida no próprio processo em que figura a parte reclamante, visando preservar o cumprimento daquela norma concreta.” 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (20180020080859RCL, Registro do Acórdão Número: 1158431, Data de Julgamento: 18/03/2019, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE : 21/03/2019) Em conclusão, a presente reclamação é inadmissível, visto que não se amola a nenhuma das previsões legais e regimentais de cabimento. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora